Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003458-93.2021
AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S. A.
AGRAVADOS: ANTÔNIO FERNANDES DE MELLO e Outros.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
TERCEIROS INTERESSADO: ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA.
Vistos.
Vistas ao MP.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator